Tribunal: TJDFT
Processo: 0709381-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA DÍVIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. FASE INSTRUTÓRIA. SUPRESSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. O julgamento antecipado da lide no caso em que é necessária a produção da prova configura cerceamento de defesa e implica a desconstituição da sentença.
2. Preliminar, de ofício, acolhida. Sentença cassada. Recurso do réu prejudicado.